Tribunal: TJMT
Processo: 0012271-36.2018.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0012271-36.2018.8.11.0064
APELANTE JULIANO DE SOUZA LIMA
APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc...
Dê-se vista dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de maio de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator